Tribunal: TJMT
Processo: 0000293-59.2016.8.11.0023
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000293-59.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GILBERTO LUZ SOBRINHO - CPF: 912.738.201-00 (APELANTE), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - CPF: 046.454.981-77 (ADVOGADO), NIKOLLY FERNANDA FREITAS SILVA - CPF: 030.914.511-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO)– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1)
ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO EFICAZ NA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA
-
2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PROCEDÊNCIA –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– MUDANÇA DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA – 3) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA CÚPULA MINISTERIAL.

1.
A comprovação de que o agente portava arma de fogo e munições no interior do seu veículo automotor, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, autoriza a condenação, especialmente, diante dos depoimentos convincentes das testemunhas em ambas as fases processuais e a existência de prova técnica atestando a eficiência e a classificação legal dos artefatos bélicos, os quais, ao tempo do fato, eram de uso restrito.

2.
Com o advento do Decreto Presidencial n.o 9.847/2019 e da Portaria n.o 1.222 de 12 de agosto de 2019 do Comando do Exército, armas de fogo calibre .357 passaram a ser de uso permitido, configurando
novatio legis in mellius,
autorizando a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003, com o consequente redimensionamento da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Gilberto Luiz Sobrinho
interpôs a tempo e modo o presente recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença anexada
(ID. 97391585 - Pág. 6),
em que foi condenado, pela autoria do crime de
Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
, previsto no
art. 16
,

caput
,
da Lei n.o 10.826/2003,
à pena, em regime inicial
aberto
, de
3
(três) anos
de
reclusão
e
10 dias-multa, substituída
a privativa de liberdade por duas penas restritiva de direitos

consistentes em
prestação pecuniária
e
interdição temporária de direitos
.

Em suas razões recursais, o Apelante pugnou a
absolvição
sob o argumento de “
que não restou provado que o acusado tenha concorrido para a infração penal bem como não houve prova de a mesma ter ocorrido
, em razão da ausência absoluta de prova judicial de autoria delitiva
”
ou pela
desclassificação
do delito para o tipo penal previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/2003, com a consequente aplicação de pena mínima (ID. 97391591).

Em contrapartida, o órgão acusatório requereu o
desprovimento
do Apelo – ID. 97391596;
igualmente
, em parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça, conforme sumário que segue (ID. 99798987):

“Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo (art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003). Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1. Pleito absolutório. Improcedência. Conjunto probatório apto a embasar o decreto condenatório. Confissão extrajudicial aliada aos depoimentos judiciais dos Policiais Militares. 2. Pretendida desclassificação para o delito do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Inviabilidade. Artefato bélico encontrado no interior do veículo do réu, em via pública, e não em residência ou local de trabalho. Parecer pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a sentença recorrida."

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
27 de setembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021